Tribunal: STF
Processo: RE 1497010
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESCABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação cível. Execução fiscal. Taxa de fiscalização e funcionamento do exercício de 2018 relacionada à fiscalização de estação rádio-base (ERB) de telefonia e telecomunicações. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada e extinguiu o feito executivo. 



    A apelação da exequente comporta provimento. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema 919, atrelado ao RE 776.594/SP, em 05/12/2022, estabeleceu a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Contudo, modulou os efeitos, a fim de que a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 06 de dezembro de 2006, do Município de Estrela D'Oeste produza seus efeitos a partir da data de publicação da ata de julgamento do mérito (ou seja, 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    Desse modo, uma vez que, no caso dos autos, a ação foi ajuizada em 11.11.2022, de rigor o seu prosseguimento. Em consequência, invertem-se os ônus sucumbenciais. Dá-se provimento ao recurso fazendário, com a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do acórdão” (fl. 2, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC. Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do recurso. Mero inconformismo com o julgado. Rejeitam-se-os” (fl. 2, e-doc. 16).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 21 e inc. IV do art. 22 da Constituição da República.



    Argumenta que “o ente Municipal, se arvorou em competência fiscalizatória que não lhe foi conferida, nem mesmo de forma de supletiva, já que inexiste vácuo legislativo a amparar tal pretensão. Em decorrência, não possui poder de polícia a amparar a instituição de taxa de fiscalização que não pode exercer, sendo a cobrança guerreada, indubitavelmente inconstitucional” (fl. 7, e-doc. 13).



    Assevera que “a modulação dos efeitos aqui, deu-se única e exclusivamente quanto aos casos envolvendo as partes litigantes no Leading case, à saber TIM e Município de Estrela D´Oeste (...) a (intencional) omissão do E. STF quanto aos demais casos, revela a ausência de intenção de modulação de efeito erga omnes, razão pela qual, obscura a decisão ao negar provimento ao agravo sob a escusa de estar o lançamento em tela abarcado na amplitude da modulação supostamente instituída quando da votação do Tema 919 pelo STF” (fls. 14-15, e-doc. 13).



    Pede “seja admitido o presente recurso pelas razões expostas, determinando Vossa Excelência. o processamento na forma da lei, para que dele conheça o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e lhe seja DADO PROVIMENTO, reformando o v. acórdão recorrido, para que seja extinta a Execução Fiscal ante a: a) necessária declaração de inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, da cobrança e a consequente inexigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento pelo Município no que tange as Estações Rádio Base da Autora; b) inaplicabilidade de efeito modulador ao caso concreto” (fl. 17, e-doc. 13).



    3. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o retorno dos autos ao órgão prolator do acórdão para juízo de conformidade (e-doc. 18).



    4. O Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Controvérsia relacionada à constitucionalidade/legalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento cobrada pela Municipalidade incidente sobre estação rádio-base (ERB) de telefonia e telecomunicações. O acórdão ora reapreciado deu provimento ao apelo do Fisco para reconhecer a validade da exação. Devolução dos autos à Turma Julgadora para juízo de conformidade com base no julgamento do mérito do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe 9.2.2023, que fixou a seguinte tese: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.’ Manutenção do julgado. 



    O órgão colegiado utilizou-se expressamente do precedente contido no Tema 919 do STF para decidir, bem como baseou-se na modulação de seus efeitos determinada pelo mesmo Tribunal. Mantém-se o acórdão reexaminado” (fl. 2, e-doc. 23).



    5. O Presidente da Seção de Direito Público admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (e-doc. 25).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à recorrente.



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.110/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União” (DJe 10.6.2020).



    A reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal tem reconhecido a inconstitucionalidade de lei local, que trate de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 578.287-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2022). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.095.733-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



    8. No Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema n. 919 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.232/SP, Tema n. 1.235 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o Município não detém a competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio-base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Esta a tese firmada naquele paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    Confira-se também a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 13.9.2022).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem, embora reconhecesse a pertinência do Tema n. 919 da Repercussão Geral, aplicou indevidamente a modulação de seus efeitos para afastar a inconstitucionalidade da cobraça da taxa. 



    Registre-se que a modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema n. 919 da Repercussão Geral não se aplica ao presente caso, pois a modulação aplica-se exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP. Não alcança, portanto, outras leis municipais que tratam de matéria similar.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nos Recursos Extraordinários ns. 1.457.371, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 22.11.2023 e 1.453.123, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.2.2024.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora